Tribunal: STF
Processo: HC 83503
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-10-14
Data de publicação: 2003-10-14

Ementa:
EMENTA: - PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DEFICIÊNCIA DA
DEFESA.
I. - Nos termos da Súmula 523-STF, a deficiência da defesa
só  anulará o processo se houver prova de prejuízo para o réu. Na
hipótese, não se fez tal prova.
II. - H.C. indeferido.